Tribunal: TJDFT
Processo: 0738326-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738326-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: BVF Alimentos Eireli Comercial de Alimentos a Jato - Eireli - EPP Oliver Alimentos Eireli - ME Embargado: Supergasbrás Energia Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelos empresários individuais BVF Alimentos Eireli, Comercial de Alimentos a Jato - Eireli - EPP e Oliver Alimentos Eireli - ME contra a decisão (Id. 22620647) que não conheceu o agravo de instrumento e o agravo interno interpostos pelos ora embargantes, em razão do proferimento de sentença no processo originário. Em suas razões recursais (Id. 22836791) os recorrentes sustentam que a decisão embargada incorreu em omissão por não ter sido julgado o mérito do recurso interposto. Alegam subsistir o interesse recursal por não ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida e reiteram os argumentos articulados no agravo de instrumento. Requerem, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão indicada. A embargada ofereceu contrarrazões (Id. 23492621), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. A despeito das alegações articuladas pelos embargantes em sua peça recursal, não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Os embargantes justificam a admissibilidade do recurso na hipótese de omissão, pois a decisão embargada não conheceu os recursos interpostos, por ausência de interesse, em razão do proferimento de sentença nos autos do processo originário. No caso em deslinde as ora recorrentes pretendem o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade dos boletos alusivos às multas fixadas em desfavor dos agravantes, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A antecipação da tutela recursal foi indeferida por este Relator (Id. 19460717). Em exame dos autos do processo originário é possível verificar que foi proferida sentença (Id. 79069350), por meio da qual o pedido foi julgado procedente, em parte, para decretar a nulidade das duplicatas emitidas em desfavor dos recorrentes para cobrança de multa contratual. Na ocasião, o Juízo singular asseverou que o interesse em discutir a exigibilidade da multa contratual tem início com o ajuizamento da respectiva ação de cobrança dos valores decorrentes das referidas multas. Diante desse contexto, é necessário insistir que o interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é revelada à vista da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Assim, o interesse não surge a partir da mera declaração de vontade da parte, mas é revelado por meio da utilidade que o julgamento do recurso pode hipoteticamente gerar em favor do recorrente. Em verdade, os embargantes discordam da fundamentação exposta na decisão recorrida e revela o claro intuito de prolongar o trâmite do recurso. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator